Tribunal: TJSP
Processo: 2180249-14.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Nomeação
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-29
Data de publicação: 2020-11-29

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Interdição. Insurgência contra decisão que indeferiu o efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Inadmissibilidade. Suspensão da realização de perícia médica. Prejudicado. Concessão de liminar de suspensão pelo C. STJ até o julgamento definitivo do HC impetrado. Indeferimento da substituição processual pelo polo ativo da lide, indeferimento da alteração do pedido da ação.

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Interdição. Insurgência contra decisão que indeferiu o efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Inadmissibilidade. Suspensão da realização de perícia médica. Prejudicado. Concessão de liminar de suspensão pelo C. STJ até o julgamento definitivo do HC impetrado. Indeferimento da substituição processual pelo polo ativo da lide, indeferimento da alteração do pedido da ação. Descabimento. Legítima substituição do pólo ativo.
Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000976384
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2180249-14.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é parte agravante
Paulo Valiñas Carpintero Villaverde, é a parte agravada Manuel Valiñas Villaverde.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Privado, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores: JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente) E COELHO MENDES.
São Paulo, 29 de novembro de 2020.
JAIR DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2180249-14.2020.8.26.0000/50000 - Voto no: 6430*rl 2/5
Voto no: 6430
Agravo Interno no: 2180249-14.2020.8.26.0000/50000
Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Privado
Comarca de origem: São Paulo
Foro de origem: Foro Central Cível
Vara de origem: 1a Vara da Família e Sucessões
Juiz(a) de origem: Eliane da Camara Leite Ferreira
Agravante: Paulo Valiñas Carpintero Villaverde
Agravado(a): Manuel Valiñas Villaverde
AGRAVO INTERNO. Interdição. Insurgência contra decisão
que indeferiu o efeito suspensivo ao agravo de instrumento.
Inadmissibilidade. Suspensão da realização de perícia médica.
Prejudicado. Concessão de liminar de suspensão pelo C. STJ
até o julgamento definitivo do HC impetrado. Indeferimento da
substituição processual pelo polo ativo da lide, indeferimento
da alteração do pedido da ação. Descabimento. Legítima
substituição do pólo ativo.
Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão de fls. 595/596, que
indeferiu o efeito suspensivo ao agravo de instrumento sob no
2180249-14.2020.8.26.0000.
No presente instante, inconformada, a parte agravante interpôs recurso de
agravo interno aduzindo, em síntese: i) concessão do efeito suspensivo ao agravo de
instrumento, a fim de evitar realização pelo agravante de prova pericial desnecessária,
indeferir a substituição processual pelo polo ativo da lide, indeferir a alteração do
pedido da ação e determinar a extinção da ação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2180249-14.2020.8.26.0000/50000 - Voto no: 6430*rl 3/5
A parte agravada apresentou resposta (fls. 42/51).
É o relatório.
O agravo NÃO merece PROVIMENTO.
A r. decisão recorrida deve ser mantida por seus próprios e jurídicos
fundamentos, exceto o pedido de afastamento da realização de prova pericial médica.
Entretanto, devem ser acrescentadas algumas considerações.
Tem-se que a concessão dos efeitos suspensivos ao agravo de
instrumento sob no 2180249-14.2020.8.26.0000 quanto à realização pelo agravante de
prova pericial médica resta PREJUDICADA, uma vez que referida questão é objeto do
HC no 609343 - SP (2020/0221162-6) impetrado junto ao C. STJ, em que foi
determinado, em 31 de agosto de 2020, o seguinte:
"3. Do exposto, concedo liminarmente, de ofício, a ordem de
habeas corpus para suspender a ordem de produção de prova
pericial médica no bojo da ação no 1031428-13.2019.8.26.0100,
até o final julgamento deste writ.
Comunique-se, com urgência ao Presidente do Egrégio Tribunal
de Justiça do Estado de São Paulo e ao r. Juízo da 1a Vara de
Família e Sucessões da Comarca de São Paulo, que preside a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2180249-14.2020.8.26.0000/50000 - Voto no: 6430*rl 4/5
demanda ação de interdição n. 1031428- 13.2019.8.26.0100 para
que tomem as providências necessárias ao cumprimento desta
medida."
(grifo nosso)
Em vista disso, o pedido de suspensão da realização pelo agravante de
prova pericial médica no bojo da ação no 1031428-13.2019.8.26.0100 resta prejudicado,
nos termos da decisão do C. STJ, uma vez que já foi concedida sua suspensão até o
julgamento definitivo do remédio constitucional.
Diante de tais circunstâncias, fica prejudicado o julgamento deste recurso
quanto à realização de perícia médica pela perda do objeto.
No tocante à concessão dos efeitos suspensivos para indeferir a
substituição processual pelo polo ativo da lide, indeferir a alteração do pedido da ação e
determinar a extinção da ação, estes não merecem prosperar, uma vez que legítima a
substituição do pólo ativo de Manuel, como assistente desde o início da ação, que não
foi impugnado pela substituída Maria e pela parte agravante nas vias apropriadas.
Ademais, houve parecer favorável do Ministério Público quanto à
substituição do pólo ativo.
Por último, de forma a evitar a oposição de embargos de declaração
destinados meramente ao prequestionamento e de modo a viabilizar o acesso às vias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2180249-14.2020.8.26.0000/50000 - Voto no: 6430*rl 5/5
extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e
infraconstitucional suscitada nos autos, uma vez que apreciadas as questões
relacionadas à controvérsia por este Colegiado, ainda que não tenha ocorrido a
individualização de cada um dos argumentos ou dispositivos legais invocados, cenário
ademais incapaz de negativamente influir na conclusão adotada, competindo às partes
observar o disposto no artigo 1.026, §2o do CPC.
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
JAIR DE SOUZA
Relator
(assinatura eletrônica)